Tribunal: TJPA
Processo: 0807949-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807949-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: AUTO POSTO IVI LTDA - ME, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DO EMBARGADO. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO NCPC. PROBABILIDADE DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE NO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
–
In casu,
nos autos da Ação Civil Pública

ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do
Auto Posto Ivi Ltda – ME
e do
Município de Altamira, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo embargante que objetivava a suspensão de todas as atividades do
Auto Posto Ivi Ltda – ME, tendo em vista a irregularidade decorrente da localização do referido
estabelecimento comercial;

II
-
Em decorrência da decisão proferida pela autoridade de 1º grau, o embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi conhecido e julgado improvido por essa egrégia Turma na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 16/08/2021;

III – Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de treze a vinte e dois de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto
pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face do V. Acórdão
ID 6065992 - Pág. 1/7
, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação Civil Pública

(Proc. nº
0801586-96.2019.8.14.0005
) ajuizada em desfavor do
Auto Posto Ivi Ltda – ME
e do
Município de Altamira,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão de todas as atividades do
Auto Posto Ivi Ltda – ME, tendo em vista a irregularidade decorrente da localização do referido
estabelecimento comercial.

Nas razões recursais (
Num. 6451535 - Pág. 1/8)
, sustentou o embargante, em síntese, a existência de omissões e obscuridade no V. Acórdão embargado no que tange ao que preceitua a
Lei Municipal nº 3235/2016, art. 1º, incisos I e II.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar as omissões e obscuridade apontadas.

Os embargados não apresentaram contrarrazões aos presentes embargos, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas do Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 8542476 - Pág. 1
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
V. Acórdão
ID 6065992 - Pág. 1/7, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões e obscuridade, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões e obscuridade apontadas, visto que o acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que a
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Civil Pública pelo Ministério Público do Estado do Pará elo ajuizada em desfavor dos embargados
,
que

indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão de todas as atividades do
Auto Posto Ivi Ltda – ME, tendo em vista a irregularidade decorrente da localização do referido
estabelecimento comercial, não merecia reparos.

A mencionada decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria, motivo pelo qual, não há que se falar em
omissões e obscuridade no V. Acórdão embargado, conforme demonstra o voto proferido na sessão que julgou o recurso supramencionado interposto pelo embargante, senão vejamos
,
in verbis
:

“(...)

No caso dos autos, insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão de todas as atividades do
Auto Posto Ivi Ltda – ME, tendo em vista a irregularidade decorrente da localização do referido
estabelecimento comercial.

Ressalto que, para a antecipação dos efeitos de tutela, o art. 300 do NCPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, ou seja, o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito, por sua vez, compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito do Requerente, na demanda, são consideráveis.

Nesse contexto, no caso em análise, a medida de urgência pleiteada, a imediata suspensão das atividades do supramencionado posto de combustível, não se justifica, pois poderia gerar risco de prejuízo grave e de difícil reparação, caso venha a se reconhecer, ao final, a improcedência da ação ajuizada pelo agravante.

Com efeito, a paralisação das atividades do agravado, se fosse deferida, poderia impedir a geração de receita para o pagamento de funcionários, o que poderia ocasionar à prematura extinção da atividade empresarial, em prejuízo não apenas do recorrido, mas, também, de empregados e de credores.

Ademais, para que não exista ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, na ação em trâmite perante o Juízo
a quo,
é necessária a oitiva das alegações das partes envolvidas, sem prejuízo da abertura de oportunidade para a apresentação de defesa.

Assim,
imperioso admitir que o julgador
a quo
, ao indeferir o
pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão de todas as atividades do agravado
, tão somente valeu-se do poder geral de cautela, intrínseco à atividade do juiz, a fim de evitar tumulto processual, bem como mitigar possíveis prejuízos à parte agravada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual c.c. pedido de perdas e danos e multa
–
Decisão agravada que determinou a imediata paralisação das atividades do estabelecimento empresarial que se encontra no cerne da disputa, com lacração, sob pena de multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento – Inconformismo – Acolhimento – Juízo de origem que reconheceu não haver elementos suficientes, por ora, para se concluir pela probabilidade do direito do agravante ou dos agravados, ante as acusações e pleitos reciprocamente formulados – Medida que pode levar à prematura extinção da atividade empresarial, em prejuízo de ambas as partes e de terceiros – Elementos que denotam ser a medida injustificada no caso, ao menos neste momento – Decisão reformada – Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2281050-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jaú - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)”

Sendo importante ressaltar que, se tratando de antecipação dos efeitos da tutela, é vedado ao juízo
ad quem
aferir a matéria de fundo, o mérito da causa trazido pelo agravante, sob pena de violar o direito fundamental das partes ao duplo grau de jurisdição, um dos desdobramentos do devido processo legal.

Com efeito, em sede de cognição sumária, não se verifica a presença dos requisitos legais à concessão da tutela antecipatória, haja vista ser fundamental a dilação probatória, motivo pelo qual,
inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão ou obscuridade, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido enfrentada no
mandamus
e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis.
(EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer contradição a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 13 de junho de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/06/2022